Tribunal: TJSP
Processo: 1012577-42.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Acidente de trânsito. Seguro veicular facultativo. Ação regressiva. Companhia seguradora que busca, em face do titular do veículo responsável pela colisão, o ressarcimento das quantias desembolsadas para indenizar o proprietário do automóvel por ela assegurado, cujos danos sofridos resultaram em perda total. (ii) Sentença de procedência, condenando o réu a restituir à

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Acidente de trânsito. Seguro veicular facultativo. Ação regressiva. Companhia seguradora que busca, em face do titular do veículo responsável pela colisão, o ressarcimento das quantias desembolsadas para indenizar o proprietário do automóvel por ela assegurado, cujos danos sofridos resultaram em perda total. (ii) Sentença de procedência, condenando o réu a restituir à autora os valores desembolsados, corrigidos desde o desembolso e acrescidos de juros de mora desde o acidente. (iii) Insurgência do réu. (iv) Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Inocorrência. Há tempos consolidado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos prejuízos causados pelo condutor em decorrência de acidente de trânsito, pois a guarda jurídica do veículo pertence ao proprietário, sendo este responsável pelos atos ilícitos praticados por terceiro a quem a direção é confiada (teoria da responsabilidade civil sobre o fato da coisa). (v) Preliminar de conexão com ação diversa, anterior, promovida em face do réu-apelante e do motorista de seu veículo pelo proprietário do automóvel abalroado. Conexidade não verificada. Ainda que seja comum a causa de pedir remota (mesmo evento danoso), não o é a causa próxima, que enfeixa pedidos diferentes daquele objetivado na presente ação regressiva, sendo, por isso, de baixa intensidade a alegada conexão, pela difícil ocorrência de decisões conflitantes ou contraditórias. Demanda anterior que, ademais, já se encontra sentenciada, com decisão acobertada pelo trânsito em julgado, tendo se limitado à condenação solidária do réu-apelante e do motorista de seu automóvel ao pagamento de indenização por lucros cessantes – pedido sem correspondência nos autos correntes. (vi) No mérito, irresignação impróspera. Provas dos autos que demonstram, de maneira indene, ter sido o motorista do automóvel de propriedade do réu-apelante o exclusivo causador do acidente. Ausentes motivos de exclusão da culpa, por imperícia e imprudência, é regra singela de trânsito que o veículo da retaguarda deve guardar distância de segurança do que segue ou está na frente, como foi o caso dos autos. A culpa que, de saída, se presumia em relação ao motorista que bate na traseira de outro carro, regularmente estacionado, ultrapassou o campo da presunção e se mostrou inequívoca, na ausência de razões justificadoras para isentar-lhe a responsabilidade pelo evento danoso, visto que, não fosse a falta de guarda da distância de segurança, a colisão não teria acontecido. Descumprida uma obrigação juris tantum, e não desfeita por prova em contrário, está caracterizada a culpa geradora do ressarcimento. (vii) Preliminares rejeitadas e, no mérito, apelo desprovido.